Tribunal: STF
Processo: HC 209764
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 1.972.841, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o “[d]escumprimento da Súmula Vinculante 14” do Supremo Tribunal Federal. Afirma que “[o] Ato Coator do Juízo Criminal da Comarca de Ipiranga/PR é não ter permitido a habilitação dos procuradores do paciente em processo em que foi produzida prova essencial para a defesa do paciente, que foi amplamente utilizado em sua condenação, prejudicando sua defesa”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que:



    “Posteriormente a condenação, o recorrente constituiu novos procuradores, conforme mov. 144, dos autos de origem, revogando os poderes constituídos para os procuradores que lhe representaram ao longo do processo.



    Considerando que os autos tramitavam em segredo de justiça, foi requerido por parte de seus novos procuradores, ora impetrantes, a habilitação de seus procuradores, para acesso aos autos principais e autos sob os n.ºs 738-18.2019.8.16.0093 e posteriormente aos autos nº 673-57.2018.8.16.0093. 



    Mesmo com o requerimento realizado e pedido de habilitação protocolado em ambos os processos relacionados ao processo principal, até a presente data não ocorreu a habilitação dos procuradores constituídos pelo paciente nos autos n.º 738- 18.2019.8.16.0093, conforme segue, em ofensa à Súmula Vinculante n.º 14 deste Supremo Tribunal Federal e ao direito à ampla defesa e contraditório do paciente.



    Importante salientar que nestes autos (em que foi negada a habilitação dos procuradores do paciente) é onde foi produzida toda a oitiva da vítima, de forma que o acesso ao seu conteúdo é essencial para o pleno exercício da ampla defesa do paciente”(...).



7. Nesse contexto, a defesa argumenta que “é nítido que o paciente está sendo condenado através de prova que seus procuradores regularmente constituídos jamais puderam se manifestar”. Por fim, destaca que “[e]m 19/10/2021 os autos transitaram em julgado sendo expedida comunicação criminal (mov. 170.1 – Doc. 03) para formação de autos de execução de pena, expedição de guia de recolhimento definitivo e mandado de prisão ao paciente, tendo sido expedido o mandado de prisão na última sexta-feira (26/11/2021)”.



8. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a expedição de salvo conduto em favor do acionante. Cumulativamente, pleiteia “a declaração de nulidade de todos os atos processuais ocorridos nos autos sob o n.º 0001033- 89.2018.8.16.00093, após o mov. 150.1, bem como os demais em instâncias superiores, que indeferiu o pedido de habilitação dos procuradores nos autos 0000738.18.2019.8.16.0093, devendo ser determinado a restituição aquela fase, sendo os procuradores do réu habilitados no processo em questão e posteriormente o restabelecimento dos prazos para as medidas cabíveis”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



13. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



14. Não bastasse isso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem:



    “O pleito de devolução integral do prazo para apresentação das razões recursais, articulado no sequencial 150.1, não merece acolhimento. 



    Inicialmente, evidencia-se que os procuradores anteriormente constituídos pelo sentenciado, tiveram mais de 30 (trinta) dias para confeccionar as razões recursais, decorrentes da apresentação de recurso de apelação ‘por termo’. 



    De igual modo, o próprio sentenciado teve extenso prazo para decidir sobre a mudança de procuradores, sem que houvesse prejuízo à sua defesa, mantendo-se inerte e somente tomando tal decisão às vésperas do termo final do prazo. 



    Não bastasse, quando os atuais procuradores assumiram o caso, sabiam exatamente a fase processual desta ação penal e da exiguidade do prazo para a apresentação das razões de recurso. Assumir o caso nessas circunstâncias, implicou na aceitação de trabalho incessante, até que as razões recursais estivessem nos autos, dentro do prazo legal. 



    Indo além, verificando os autos 673-57.2018.8.16.0093, que tramita na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, não houve naquele caderno virtual nenhum pedido de habilitação por parte dos atuais procuradores do denunciado, o que é imprescindível para eventual acesso aos autos, não se olvidando que tramitam em segredo de justiça e que o denunciado possui advogados lá constituídos, cuja renúncia de mandato aqui apresentada refere-se às ‘ações criminais’. 



    Em nenhum momento houve óbice aos advogados de acesso aos autos, como se quer fazer parecer; tanto que aqueles lá constituídos, continuam habilitados, embora os autos já estejam arquivados. 



    Na verdade, não houve agilidade e formulação de pedido de habilitação nesses autos específicos, que cuidaram da aplicação de medidas de proteção à vítima adolescente. 



    Por fim, a juntada do termo de revogação de mandato e a habilitação dos novos procuradores deve ocorrer individualmente em cada um dos autos, não cabendo ao Juízo pesquisar em quantas demandas o denunciado está envolvido e tomar providência que cabe exclusivamente à parte.”



15. No mesmo sentido, o TJ/PR assentou que:



    “(...) o pedido de habilitação da defesa aos autos supracitados foi realizado em maio de 2020, portanto cerca de um ano após a realização do depoimento sem dano da vítima. 



    Também que tal depoimento foi anexado aos autos em mov. 25.1 o que, portanto, possibilitou o conhecimento por parte da defesa ao seu conteúdo integral. 



    Desta feita não deve prosperar o pedido de nulidade por cerceamento de defesa, visto foi possibilitado aos causídicos o acesso aos elementos probatórios necessários ao deslinde do processo. 



    Importante ressaltar, além do já exposto, que a nulidade no processo penal é regida pelo princípio ‘pas de nullité sans grief’, ou seja, não há nulidade sem a comprovação do prejuízo causado. 



    In casu, não foram demonstrados quaisquer prejuízos à defesa, portanto não se configurando nulidades, de modo que tal pedido preliminar deve ser rejeitado.”



16. O acórdão do Tribunal estadual está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator